Tribunal: TJMT
Processo: 1012995-29.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012995-29.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Registro de Empresa]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BRASIL & DA SILVA PEREIRA LTDA - ME - CNPJ: 16.809.836/0001-71 (AGRAVADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA QUE AFASTOU A EXIGÊNCIA DE
CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA HOMOLOGADA PELO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA, CONFORME LEI ESTADUAL No 10.486/2016, E INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO STJ SOBRE O TEMA – TESES AFASTADAS – ATIVIDADE BÁSICA CONSISTENTE NA COMERCIALIZAÇÃO DE
MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, ANIMAIS VIVOS E OUTROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS – DESNECESSIDADE DE REGISTRO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA PARA RENOVAÇÃO DA LICENÇA, BEM COMO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO – ATIVIDADE FIM QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DE MEDICINA VETERINÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O critério de vinculação da empresa com o conselho profissional está diretamente relacionado com a atividade básica que é explorada ou com os serviços prestados a terceiros, nos termos do artigo 1o da Lei no 6.839/80.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de não serem atividades privativas da medicina veterinária a comercialização de animais vivos e de produtos e medicamentos para animais, o que afasta a exigência de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária e a necessidade de contratação de médico veterinário como responsável técnico.

3.
Portanto, incabível condicionar a renovação de Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários à contratação de médico veterinário, para a mera atividade de comércio varejista de medicamentos veterinários, animais vivos e outros produtos agropecuários, pois que esta não compreende atividade privativa destes de tais profissionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, manteve a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1012995-29.2017.811.0041, impetrado por
Brasil & da Silva Pereira Ltda - ME
,
concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora
se abstenha de exigir, na expedição de licença prévia à impetrante, a contratação de médico veterinário com anotação de responsabilidade técnica homologada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso – CRVM.

Inconformado, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão deste Relator, que negou provimento ao recurso de apelação, merece ser reformada, posto que
“
sequer apreciou as disposições legais previstas na Lei Estadual n.o 10.486/2016, que exige um médico veterinário nos estabelecimentos comerciais de uso de produto veterinário.”

Reitera que a exigência de contratação de Responsável Técnico Médico Veterinário, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV tem por objetivo
“
resguardar a sanidade sanitária na comercialização de produtos animais, sendo absolutamente legal que o INDEA/MT exija o registro de empresas e a inscrição de profissionais perante os Conselhos de fiscalização profissional, de conformidade com o estabelecido pela Lei Federal no 6.839/80.”

Sustenta que, nos termos do artigo 27 da Lei no 5.517/68, que dispõe sobre o exercício da profissão de médico veterinário, as pessoas jurídicas que exploram atividades próprias da profissão de médico veterinário devem proceder com o registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária.

Argumenta, ainda, que, em conformidade com o artigo 28 da mesma Lei, é necessária a contratação de médico veterinário pela pessoa jurídica
sempre que a atividade desempenhada seja passível da atuação do referido profissional.

Defende que, por esta razão,
“o artigo 41, § 1o, inciso I, da Lei Estadual no 10.486/2016, exige que o estabelecimento comercial de produto de uso veterinário tenha médico veterinário com anotação de responsabilidade técnica homologada pelo Conselho Regional.”

Além disso, enfatiza que o Decreto Estadual no 1.260/2017, que regulamenta a Lei Estadual no 10.486/2016,
“
exige para renovação anual da Licença de Comercialização de Produtos de Uso Veterinário, a anotação de responsabilidade técnica homologada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária.”

Conclui que, no caso em apreço,
“não há que se falar na inconstitucionalidade da legislação estadual mencionada, pois
o Estado de Mato Grosso nada mais fez que resguardar a saúde da população, matéria essa que se encontra inserida no âmbito da competência administrativa concorrente, prevista no artigo 23, inciso II e da competência legislativa concorrente, artigo 24, inciso XII, da Constituição.”

Destaca, ao final, que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça,
no Recurso Especial n.o 1.338.942, não se aplica ao presente caso, uma vez que o mencionado
decisum
foi proferido com base em legislação federal, de modo que a exigência de inscrição da apelada no Conselho Regional de Medicina Veterinária decorre de legislação
estadual
, que não fora objeto de apreciação pelo STJ.

Na oportunidade,
pugna pelo prequestionamento de dispositivos constitucionais aplicáveis ao caso.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator
, com o provimento do recurso de apelação outrora interposto.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta ao agravo interno no prazo legal (Id. 94608467).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo interno.

Prima facie
, nota-se que, na origem, restou proposta ação constitucional contra a autoridade coatora em razão da exigência, por parte desta, de
anotação técnica homologada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado Mato Grosso (CRMV-MT), argumentando, a impetrante, que a aludida exigência configura uma ilegalidade, uma vez que as atividades da empresa autora não estão entre aquelas privativas de médico veterinário, não estando, por essa razão, obrigada a se inscrever no órgão representativo.

Inclusive, na sua inicial, a impetrante esclareceu que é uma microempresa com os seguintes ramos de atividade:
“comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários; comércio atacadista de alimentos para animais; comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente; comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças,”
conforme consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (Id. 87134987).

Na sentença, o Juízo
a
quo

concedeu a ordem vindicada,
ficando a parte dispositiva assim redigida
:

“
Dessa forma,
JULGO PROCEDENTE
o presente ‘mandamus’, com fundamento no art. 487, I, do CPC, pelo que
CONCEDO A ORDEM
para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir, tão somente, na expedição de licença prévia à impetrante, conforme determina o art. 41, § 1o, I, da Lei Estadual n. 10.486/2016, a contratação de médico veterinário com anotação de responsabilidade técnica homologada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso – CRVM.
”
(Id. 87130622).

Diante da sentença de procedência do pedido autoral, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, o qual fora, monocraticamente, desprovido por este Relator, nos termos do
artigo

932,

inciso

V,

“b”,

do Código

de Processo Civil.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, o agravante,
que a questão seja submetida à análise do órgão colegiado a fim de que seja dado prosseguimento ao recurso com a reforma da decisão proferida.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, não merece prosperar a irresignação recursal.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante, ora agravada, demonstrou, a partir dos documentos colacionados à inicial, seu direito líquido e certo de não ter contra si imposta a exigência de
contratação de médico veterinário com anotação de responsabilidade técnica homologada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de
Mato Grosso – CRVM.

Com efeito, nos termos do artigo 1o da Lei no 6.839/80, que d
ispõe sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões,
somente serão obrigadas à inscrição nos quadros do Conselho de Medicina Veterinária e a contratar profissional habilitado, empresas que se dediquem à
execução direta
dos serviços específicos de medicina.

Por sua vez, a Lei no 5.517, de 23 de outubro de 1968, determina, em diversos dos seus dispositivos, os casos de competência privativa de médico veterinário e da necessidade de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária.

No caso em tela, a empresa agravada não se enquadra nos dispositivos em referência, pois, conforme consta no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, tem-se que a atividade econômica desempenhada é voltada para o
“comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários; comércio atacadista de alimentos para animais; comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente; comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças.”
(Id. 87134987).

Inclusive, importa observar que a competência dos conselhos profissionais se adstringe à fiscalização do exercício de profissões, cabendo exclusivamente ao Estado a fiscalização e o controle sanitário dos empreendimentos empresariais. Denota-se, portanto, que, o critério de vinculação dos estabelecimentos comerciais com as entidades fiscalizadoras do exercício das profissões está diretamente relacionado com a atividade básica desenvolvida.

Assim, em que pese a agravada dedicar-se, entre outras atividades, ao comércio de medicamentos veterinários e artigos para animais, as suas atividades não podem ser consideradas, de um modo geral, espécie de execução direta dos serviços específicos de medicina veterinária, razão pela qual é desnecessário o registro no Conselho, e, por via de consequência, ilegais as exigências do órgão fiscalizador.

A propósito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia n.o 1.338.942-SP, submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08/08, firmou a seguinte tese:

“À míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68, a venda de medicamentos veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no
âmbito de um procedimento clínico - bem como a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. Assim,

as pessoas jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária
nem à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado
.”
[Destaquei].

Nesse sentido, transcreve-se a integra da ementa do mencionado julgado:

“ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA. VENDA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS. DESNECESSIDADE. LEI N. 5.517/68. ATIVIDADE BÁSICA NÃO COMPREENDIDA ENTRE AQUELAS PRIVATIVAMENTE ATRIBUÍDAS AO MÉDICO VETERINÁRIO
. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1.
O registro da pessoa jurídica no conselho de fiscalização profissional respectivo faz-se necessário quando sua atividade básica, ou o serviço prestado a terceiro, esteja compreendida entre os atos privativos da profissão regulamentada
, guardando isonomia com as demais pessoas físicas que também explorem as mesmas atividades. 2. Para os efeitos inerentes ao rito dos recursos repetitivos, deve-se firmar a tese de que, à míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68,
a venda de medicamentos veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico - bem como a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. Assim, as pessoas jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado. Precedentes
. 3. No caso sob julgamento, o acórdão recorrido promoveu adequada exegese da legislação a respeito do registro de pessoas jurídicas no conselho profissional e da contratação de médico-veterinário, devendo, portanto, ser mantido. 4. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, correspondente ao art. 1.036 e seguintes do CPC/2015.”

(STJ - REsp 1338942/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017) [Destaquei].

Verifica-se, portanto, que, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na hipótese vertente, em que a empresa impetrante atua na venda de medicamentos veterinários, bem como na comercialização de animais vivos,
não haverá a exigência de registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem a obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado
, posto que não são atividades que se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS –
EMPRESA VOLTADA PARA O COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS AGROPECUÁRIOS – DESNECESSIDADE DE REGISTRO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA PARA RENOVAÇÃO DA LICENÇA
– ATIVIDADE FIM QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DE MEDICINA VETERINÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. Consoante entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, ‘[...]
a empresa cuja atividade precípua é o comércio varejista de produtos avícolas, agrícolas e veterinários em geral, com compra e venda de artigos do ramo, não está obrigada ao registro junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, à vista de essa atividade - mera comercialização dos produtos - não constituir atividade-fim da medicina veterinária
. A propósito: REsp 1.542.189/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/8/2015; AgRg nos Edcl no AREsp 526.496/PR, Rel. Min. Olindo Menezes – Convocado, Primeira Turma, Dje 8/10/2015. [...].’ (AgInt no AREsp 871.957/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, Dje 07/03/2018).”

(TJMT, N.U 1004583-95.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021) [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RECURSO TEMPESTIVO – REJEIÇÃO - COMÉRCIO VAREJISTA -
ATIVIDADE NÃO INERENTE À MEDICINA VETERINÁRIA - EXIGÊNCIA DA PRESENÇA DE MÉDICO VETERINÁRIO E DE REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO – DESNECESSIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. (...) 2. O registro de empresa no Conselho Regional de Medicina Veterinária, nos termos dos artigos 5o e 6o da Lei no 5.517, de 23 de outubro de 1968, define-se pela natureza da atividade ou dos serviços por ela prestados. 3.
O comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação não são suficientes para exigir a inscrição da empresa no Conselho, tampouco obrigá-la a pagar anuidade e manter profissional veterinário em seus quadros ou, quiçá, para autuá-la por assim não proceder. 4. Não são necessárias a inscrição e a presença de médico veterinário na empresa se a atividade não é inerente à medicina veterinária
.”
(TJMT, N.U 1022526-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO – INDEA/MT – NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE LICENCIAMENTO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, EM FACE DO NÃO ATENDIMENTO DA LEI No 10.486/2016 - ATIVIDADE BÁSICA -
COMÉRCIO DE ALIMENTOS E ARTIGOS PARA ANIMAIS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS - DESNECESSIDADE DE REGISTRO E CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO
– AGRAVO PROVIDO. 1.

Não cabe ao INDEA condicionar a renovação de Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários à contratação de médico veterinário, para a mera atividade de comércio varejista de medicamento veterinário, pois que esta não compreende atividade privativa destes de tais profissionais
. 2. O critério de vinculação da empresa com o conselho profissional está diretamente relacionado com a atividade básica que é explorada ou com os serviços prestados a terceiros, nos termos do artigo 1o da Lei no 6.839/80. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de não serem atividades privativas da medicina veterinária a comercialização de medicamentos veterinários, comércio varejista de artigos para animais e ração, comércio de produtos agropecuários e agrícolas, o que afasta a exigência de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária e a necessidade de contratação de médico veterinário como responsável técnico. (...)”
(TJMT, N.U 1009822-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) [Destaquei].

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – COMÉRCIO VAREJISTA –
ATIVIDADE NÃO INERENTE À MEDICINA VETERINÁRIA – EXIGÊNCIA DA PRESENÇA DE MÉDICO VETERINÁRIO E DE REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO –DESNECESSIDADE
. 1. O registro de empresa no Conselho Regional de Medicina Veterinária, nos termos dos artigos 5o e 6o da Lei no 5.517, de 23 de outubro de 1968, define-se pela natureza da atividade ou dos serviços por ela prestados. 2.
Não é necessária a inscrição e a presença de médico veterinário na empresa se a atividade não é inerente à medicina veterinária
. 3. Recurso não provido. Sentença ratificada.”

(TJMT, N.U 0007196-32.2011.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 27/02/2015) [Destaquei].

Conquanto a agravante sustente que a exigibilidade em tela encontra previsão na Lei Estadual no 10.486/2016 e no Decreto Estadual no 1.260/2017, as transcrições revelam similaridade entre este caso e aquele representativo de controvérsia, impondo a aplicação das regras de hermenêutica jurídica segundo as quais:
Ubi eadem ratio ibi idem jus
(onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e
Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio
(onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).

Assim sendo, deve-se afastar a exigibilidade imposta pelo INDEA/MT no que toca à contratação de responsável técnico, bem como a apresentação de certidões do Conselho Regional de Medicina Veterinária, para obtenção de licença de funcionamento da apelada.

Quanto ao prequestionamento da matéria, reprisa-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Portanto, considerando que o agravante sequer cuidou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão ora combatida, limitando-se a reproduzir
ipsis litteris
os argumentos ventilados no apelo, que, todavia, não se mostram suficientes a ensejar a modificação do
decisum
proferido pelo magistrado de piso
, deve ser negado provimento ao presente recurso.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida em sede de recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021